Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-60.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO BANCO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTAÇÃO PESSOAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Reconhecida pelo juízo a quo a ilegitimidade passiva do BANCO SANTANDER BRASIL S.A, pois o objeto da lide foi firmado com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Mantida a decisão neste ponto.
2. A autora propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição do indébito e dano moral, sob a alegação de que vem suportando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente a um empréstimo que não contratou.
3. A instituição financeira alega que a parte autora solicitou e utilizou-se de empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário, conforme contrato anexo à defesa (ID. 119405983. p. 18), no valor de R$ 8.005,21 (oito mil e cinco reais e vinte e um centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos) cada.
4. Do contrato consta a impressão digital da autora, por ser analfabeta, e as assinaturas de duas testemunhas, uma delas filho da autora – Sr. Francisco de Jesus Filho. Acompanha o contrato os documentos pessoais da autora e das testemunhas, comprovante de endereço, detalhamento de crédito do INSS, atestado para analfabetos e autorização para desconto em benefício. Logo, o contrato preenche os requisitos do art. 595 do CC e comprova que as partes firmaram o negócio jurídico (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).
5. Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, tenho que as cobranças constituem mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC e previsto no contrato firmado.
6. Ante todo o exposto, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000482-60.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA ISABEL MEDEIROS - CPF: 452.766.331-34 (RECORRENTE), TATIANE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 012.934.811-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), Banco Bonsucesso Consignado S/A (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (RECORRIDO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022